Tribunal: TJES
Processo: 5018698-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018698-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JHONATAN RIBEIRO DA CONCEICAO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REITERAÇÃO DELITIVA. ERRO ESTATAL QUE GEROU LIBERDADE POR CURTO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que manteve a prisão preventiva decretada em 30/09/2020, relativa aos delitos previstos no art. 288 do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, §2º, do Ecriad. O impetrante sustenta que o paciente permaneceu em liberdade por mais de 70 dias, por erro administrativo, período em que manteve conduta regular, razão pela qual pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do paciente em liberdade, por erro estatal, afasta a necessidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes, à luz do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, pois está fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados e na necessidade de garantir a ordem pública, diante de indícios de vinculação do paciente a organização criminosa armada atuante no tráfico de entorpecentes.

4.
O erro administrativo que colocou o paciente em liberdade por 70 dias não afasta automaticamente os fundamentos originais da custódia, sendo imprescindível verificar a persistência do risco decorrente do estado de liberdade, nos termos da orientação do STF quanto à contemporaneidade da prisão preventiva.

5.
A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para proteger a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo em casos envolvendo organização criminosa armada, consoante precedentes do STJ (AgRg-HC 964.305/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, art. 288; Lei 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 222.720/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 01/12/2025; STJ, AgRg-RHC 223.908/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 27/11/2025; STF, HC-AgR 262.722/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/11/2025, DJE 03/12/2025; STJ, AgRg-HC 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 01/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JHONATAN RIBEIRO DA CONCEI
ÇÃ
O
,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA,
nos autos da Ação Penal nº 0015501-25.2020.8.08.0024, na qual o paciente restou preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados
no
artigo
288
, do Código Penal,
no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
e no artigo 244-B, § 2º, da Lei
nº
8.069/90, na companhia de 8 (oito) corréus.

Em sua petição inicial (id 16791331), o impetrante informa que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em 30 de setembro de 2020,
sendo que, “
a
pós permanecer segregado por longo período, em 09 de junho de 2025, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 70734740), indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que os motivos da decisão originária ainda persistiriam e que medidas cautelares diversas não seriam suficientes à tutela do processo.

Ocorre que, em 23 de julho de 2025, foi expedido alvará de soltura, colocando o
p
aciente em liberdade, o qual permaneceu por mais de 70 (setenta) dias, até que o juízo, sob alegação de erro estatal, determinou novamente sua recaptura”.

Nesse cenário
,
afirma que o p
aciente permaneceu em liberdade por mais de setenta dias, por erro administrativo, período em que manteve conduta exemplar, trabalhou formalmente, residiu em local fixo e não se envolveu em qualquer ato delituoso, o que demonstra, de forma inequívoca, que sua liberdade não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Desse modo,
requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Examinando os autos, em especial a decisão que manteve a custódia (ID 81867624), constata-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de persistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, considerando, ainda, o histórico criminal do paciente e sua suposta vinculação à organização criminosa armada atuante no tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a concessão de liminar, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal, o que, neste momento, não se verifica de forma inequívoca.

No caso concreto, a existência de decisão judicial fundamentada a justificar a manutenção da prisão, a gravidade concreta dos crimes imputados – inclusive homicídio qualificado consumado e tentado, associação para o tráfico, e corrupção de menores –, além da reiteração delitiva, indicam, ao menos neste juízo prévio, a necessidade de maior aprofundamento da análise, inviável em sede de liminar.

A matéria será apreciada de forma mais ampla e exauriente por ocasião do julgamento definitivo do presente writ, após o regular processamento, inclusive com parecer do Ministério Público.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”.

Quanto à suposta vinculação
do acusado
à organização criminosa armada atuante no tráfico de entorpecentes,
e
conforme ressaltado no parecer ministerial, “o paciente faria parte de organização criminosa oriunda do Complexo da Penha, conhecida como ‘PCV’ e/ou ‘Tropa da 12’, cujo braço armado é o ‘TREM BALA’. Ademais, o réu responde por outros crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, o que indica um histórico de reiterações delitivas”.

No ponto,
cumpre destacar que
o Superior Tribunal de Justiça possui o uníssono entendimento no sentido de que, “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (STJ; AgRg-RHC 222.720; Proc. 2025/0332799-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 01/12/2025).

Em idêntica orientação:

(...). 6. A jurisprudência desta corte superior reconhece que maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 7. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para a garantia da ordem pública quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a contumácia delitiva do acusado e o risco de reiteração criminosa. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando os elementos dos autos indicam a insuficiência dessas medidas para evitar a reiteração delitiva. (...). (STJ; AgRg-RHC 223.908; Proc. 2025/0361257-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/11/2025).

Além disso,
sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido no passado. Ou seja, “a contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram”. (STF; HC-AgR 262.722; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 26/11/2025; DJE 03/12/2025).

Nesse passo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

(...). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco à ordem pública e à ordem econômica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...). (STJ; AgRg-HC 964.305; Proc. 2024/0452105-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares diversas se mostrariam manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar a atuação criminosa
do paciente.
Sendo assim, a segregação cautelar se afigura, por ora, como a única medida idônea para preservar a ordem pública e a instrução criminal.

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)